Tribunal: TJMT
Processo: 1043157-65.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043157-65.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIMAR VIEIRA DA SILVA FREITAS - CPF: 796.262.111-72 (APELANTE), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

LUCIMAR VIEIRA DA SILVA FREITAS
.

APELAD
A
:

ÁGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO
.

EMENTA:

EMENTA. DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE DÉBITOS.
COBRANÇA INDEVIDA.
DANOS MORAIS.
VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação revisional c/c pedido de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste
na

possibilidade de
majoração da indenização por danos morais fixada em
R$ 2.000,00
, considerando a alegação de que o valor é irrisório e não cumpre o caráter punitivo e pedagógico da responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

4. No caso concreto, o valor arbitrado na instância primeira se revela adequado para cumprir seu caráter sancionador e reparatório, considerando os valores das cobranças indevidas e a ausência de comprovação de reiteradas tentativas de solução administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido o valor arbitrado na instância primeira quando adequado ao caso concreto.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1000820-28.2021.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 05/07/2023

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
LUCIMAR VIEIRA DA SILVA FREITAS

contra sentença
(ID.
245099198
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da Décima Primeira

Vara Cível

da
Comarca de
Cuiabá
, que nos autos d
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Danos Morais
,

movida
em desfavor de
ÁGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO
,
que
julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciai
s,
nos seguintes termos:

[...]
Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na
Ação Revisional c/c Pedido de Reparação por Danos Morais
ajuizada por
Lucimar Vieira da Silva
em desfavor de
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, para:

a)
Tornar
definitiva concessão parcial da tutela de urgência.

b)
Declarar
indevidos os débitos das faturas referentes aos meses de 02/2021 e 10/2021 determinando o seu cancelamento e revisão das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores.

c)
Condenar
a requerida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta
sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, a título de danos morais;

d)
Condenar
a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
[...] [grifos nossos e originais]

Em suas razões recursais
a parte
apelante
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Majoração da indenização por danos morais
.

A parte

apelada
apresent
ou
contrarrazões,
rebate
ndo
as alegações da
apelante
,
e, no mérito,
defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
245099202
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

LUCIMAR VIEIRA DA SILVA FREITAS
.

APELAD
A
:

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata
-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença (ID. 245099198) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
, declarando indevido os
débitos das faturas referentes aos meses de 02/2021 e 10/2021
;
determinando o seu cancelamento e revisão das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores
; condenando a apelada ao
pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais
; e ainda, ao

ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro
u
em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A seguir, passo ao exame da tese de mérito suscitada pelo apelante.

1.
Majoração da indenização por danos morais
.

A
apelante sustenta que o valor da condenação em danos morais é irrisório, pois não seria suficiente a compensar o abalo causado à sua imagem, honra e boa fama.

Assevera, assim, que a condenação não alcança o caráter punitivo e
pedagógico da responsabilidade civil.

Pois bem. Ressai dos autos que
a
apelante nos meses de março e novembro do ano de 2021, foi surpreendid
a
com
a cobrança de faturas com
valores exorbitantes, bem superiores
à
sua média mensal de consumo.

Denota-seque,
mesmo
após ter feito reclamação
junto a apelada
, foi compelid
a
a pagar as faturas indevidas, para não ter o serviço de prestação de água interrompido.

Sob esses fundamentos fáticos, foi determinada a condenação da apelada a indenizar os danos morais sofridos
pela apelante.

Ocorre que, no caso em exame, constata-se que o
quantum
arbitrado na instância primeira se revela adequado a cumprir seu caráter sancionador, coibindo eventuais novas práticas ilícitas pelo requerido, bem como para reparar o autor pelos danos morais decorrentes
das cobranças indevidas
.

Isso porque, o montante
das cobranças foi de R$ 152,09 (cento e cinquenta reais e nove centavos), fatura referente ao mês 02/2021 e R$ 170,64 (cento e setenta reais e sessenta e quatro centavos), fatura referente ao mês 10/2021, acima da média informada pela apelante, a qual variava de R$ 50 a R$ 100.

Ademais, não há nos autos comprovação de
reiteradas
tentativas de solução administrativa.

Com efeito, a
fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, sendo razoável, no caso concreto ,a manutenção do montante em
R$
2
.000,00(
dois
mil reais).

Acerca da matéria, colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO -AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO -
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade do protesto em nome do reclamante no Cartório de Protesto.

2.
Na hipótese, o protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.
Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

4.
Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir da citação.

6.Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

7.Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000820-28.2021.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 05/07/2023)[Grifo nosso]

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC) contra o recorrente, uma vez que não fixados, na origem, em face do ora apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024